Tribunal: TJDFT
Processo: 0726083-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. COBRANÇA DE ENCARGOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA DÍVIDA DE CADA REQUERIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA. CONTRADIÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Dois Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar contradição no julgado. 1.1. Aduzem contradição no aresto acerca da individualização da dívida. Afirmam que jamais foi mencionada na petição inicial a assunção da responsabilidade solidária pelos réus. Por fim, sustentam a existência de novação, porquanto houve o animus de inovar em especial porque atrela a modificação da responsabilidade das partes, imputação de novos valores e multas próprias para a garantia do termo. Por fim, alegam que, conforme cláusula oitava do termo de confissão de dívida, as tratativas anteriores não mais seriam aptas a produzir efeitos.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. Quer dizer, “a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002).
3. No que diz respeito a suposta contradição acerca da individualização da dívida, o acórdão foi claro quando afirmou que “os pagamentos dos alugueres referentes as salas seriam realizados de forma global, por meio do representante das pessoas jurídicas rés”. 3.1. O decisum foi expresso ao expor que “em sede de contestação, os requeridos deixaram de impugnar as alegações da parte autora relativas aos valores dos alugueres em atraso, limitando-se a arguir a ilegitimidade passiva”. 3.2. Ora, a ausência de individualização da dívida de cada sala não impede que seja feita, após o trânsito em julgado, por meio de liquidação de sentença, nos termos do artigos 509 ao 512 do CPC. 3.3. Quanto à alegação de novação da dívida, o julgado expôs detalhadamente que “Termo de Confissão de dívidas não implica a novação das obrigações anteriores ao ponto de extinguir os acessórios (juros, multas ou outras prestações dos quais dependam a dívida principal)”. 3.4. Deve se observar que, para que haja novação, é necessária a exposição manifesta do desejo de novar. Ou seja, a novação não se presume.
4. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.